Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708388-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FABRÍCIO SOARES NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURSO PREPARATÓRIO. OFICIAL. ESPECIALISTA. BOMBEIRO MILITAR. PARTICIPAÇÃO. SARGENTO. VEDAÇÃO. EDITAL. 1. A organização dos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal impõe que o acesso à hierarquia ocorra de forma seletiva, gradual e sucessiva mediante promoção de acordo com a legislação de regência. 2. A interpretação sistemático-teológica da palavra Praça, constante do art. 79 da Lei. n. 12.086/2009, deve preservar a coerência organizacional e os princípios que regem a carreira militar, no sentido de permitir que somente subtenentes possam acessar ao posto de segundo-tenente. 3. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 42, 45, 64, § 1o, 948 e 951 todos do CPC, 79, inciso I, alínea “b” e 94, § 7o, ambos da Lei 12.086/2009, ao julgar válido Edital de concurso interno que impôs exigência não expressa na lei que rege as promoções do CBMDF e da PMDF, afrontando os princípios da legalidade e da hierarquia das leis. Sustenta que para um praça, seja ele sargento ou subtenente, chegar à patente de Segundo-Tenente pelo critério de mérito intelectual é imprescindível sua participação no processo seletivo de provas de caráter classificatório e eliminatório e não a mera análise de currículo como foi realizado por alguns subtenentes, com o apoio do comando do CBMDF. Aduz que a ADI 5249/DF já tratou do tema e estabeleceu ser constitucional o concurso interno entre praças para o quadro de Oficiais de Administração no CBMDF e na PMDF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TRF1, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42, 45, 64, § 1o, 948 e 951 todos do CPC, 79, inciso I, alínea “b” e 94, § 7o, ambos da Lei 12.086/09, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o edital para participação no processo seletivo pretendido, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois segundo jurisprudência da Corte Superior, “A questão jurídica em análise foi decidida, pelo Tribunal de origem, com fundamento constitucional. Assim, o acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário" (AgInt no AREsp n. 1.757.209/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Também não merece trânsito o recurso pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030